Tribunal: STF
Processo: RHC 255338
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de intimação da defesa para manifestação prévia sobre requerimento ministerial de extinção parcial da punibilidade pela prescrição. Não comprovação de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Marco interruptivo da prescrição. Recebimento da denúncia. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Pretensão de rediscussão da causa. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto de decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus por não vislumbrar nulidade processual por ofensa ao contraditório e, tampouco, erronia na fixação do marco interruptivo da prescrição.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia da defesa para se manifestar sobre o requerimento do Ministério Público acerca da declaração parcial de extinção da punibilidade pela prescrição configura nulidade insanável; e (ii) saber se o marco interruptivo da prescrição para os agravantes deveria ser 28.9.2012, e não 19.2.2015, ao argumento de que a nulidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) se referia apenas ao corréu, não repercutindo na situação deles.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de intimação prévia da defesa para manifestação sobre a declaração parcial de extinção da punibilidade não configura nulidade, uma vez que não foi demonstrado prejuízo concreto e específico (“pas de nullité sans grief”), e o reconhecimento da prescrição, ainda que parcial, foi benéfico aos réus.



    4. O marco interruptivo da prescrição foi corretamente fixado em 19.2.2015, pois a decisão do TJPR anulou “todos os atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia de 28.2.2012”, tornando o recebimento inicial ineficaz para todos os réus e convalidando o subsequente recebimento da denúncia como o novo termo a quo. As defesas não questionaram, à época, a decisão que declarou inócuas as respostas à acusação oferecidas.



    5. O agravo regimental apresenta mera reiteração dos argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a infirmar o julgado.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.